Tribunal: CARF
Processo: 16327.901574/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.901574/2010-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.744 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
CITIBANK N A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/07/2004
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Comprovada pelo contribuinte a existência do crédito reclamado à Secretaria
da Receita Federal do Brasil, faz-se jus à compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de Souza
Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 14-53.178 - 11a Turma da DRJ/SPO (fls 62/68):

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração julho de 2004, no valor de R$
2.555.872,30, transmitido através do PER/Dcomp no 18324.26523.271205.1.3.04-3089.
A DEINF São Paulo não homologou a compensação por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 23, emitido em 19/04/2010, já que pagamento indicado no PER/Dcomp
teria sido integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901574/2010-34
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901574/2010-34

Cientificado do despacho em 23/04/2010 (fl. 54), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 2/11, em 25/05/2010, para alegar que teria
apurado incorretamente a contribuição. Inicialmente, teria apurado R$ 3.140.012,12,
quando na realidade, o valor devido correto seria R$ 584.139,80.
Afirmou que ao apurar a base de cálculo da contribuição, teria deixado de deduzir as
despesas de captação e a variação cambial negativa, conforme alínea “a”, do inc. I, do §
6o, do art. 3o, e § 4o do mesmo artigo, da Lei no 9.718/98, erroneamente contabilizadas
na conta COSIF no 819.99.00-6 (outras despesas operacionais).
Afirmou que, demonstrando boa fé, teria incrementado o valor da base de cálculo da
contribuição em R$ 27.615.105,11, por conta de ajustes de MTM (ajuste a valor de
mercado dos títulos) e alteração nas receitas de exportação de serviços.
Defendeu a aplicação dos Princípios da Legalidade e da Verdade Material.
Citou jurisprudência administrativa acerca da comprovação de erros de fato.
Juntou Balancete, DIPJ e DCTF retificadoras, planilha simplificada de apuração do PIS
e da Cofins, além de demonstrativo contendo os ajustes de MTM, de despesa de
captação, de variação cambial e de receita de exportação.
Concluiu, para requerer o provimento de seu recurso, com a homologação da
compensação, e para solicitar a realização de diligências a fim de comprovar suas
alegações.

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/07/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Retificada a DCTF após o despacho decisório que não homologou a
compensação, o direito creditório somente pode ser deferido se
devidamente comprovado por meio de documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis
de restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características
de liquidez e certeza.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/07/2004
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da
impugnação. Considera-se não formulado o pedido de diligência quando
não atendidos os requisitos exigidos pela Lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901574/2010-34

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 76/96), no voto serão abordados os
questionamentos.
Por meio da Resolução no. 3301-001.355 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
1a Turma Ordinária (fls. 201/204), esta turma do CARF converteu o julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem, à luz dos documentos fiscais apresentados no recurso voluntário,
realizasse a verificação do crédito pleiteado pela Recorrente.
Foi juntada a informação Fiscal de fls. 334/339.
A Recorrente se manifestou por meio da Resposta à Intimação, constante das fls.
346/350.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Segundo a Recorrente, o crédito objeto da PERDCOMP no
18327.26523.271205.1.3.04-3089 foi gerado em razão de ter recolhido contribuição ao COFINS,
13/08/2004, no montante R$ 3.140.012,12, quando o correto era R$ 584.139,80.
Alega que o recolhimento indevido ocorreu porque teria deixado de deduzir as
despesas de captação e variação cambial negativa. Informa também que aumentou a base de
cálculo indevidamente em razão das receitas de exportação e do ajuste MTM (ajuste a valor de
mercado dos títulos). Apresenta o quadro abaixo:

A Recorrente destacou que, demonstrando boa fé, aumentou a base de cálculo da
contribuição no montante de R$ 27.615.105,11 por conta de alteração nas Receitas de
Exportação de Serviços e no ajuste de MTM (ajuste a valor de mercado dos títulos).
A Recorrente afirmou que o demonstrativo detalhado das alterações da base de
cálculo está na planilha de Ajuste da Base de Cálculo do PIS/COFINS, o qual está fundamentado
no balancete contábil já apresentado (fls. 112/113), bem como nos razões contábeis juntados ao
Recurso Voluntário (fls. 114/169).
Dessa forma, a Recorrente informou que recolheu indevidamente o montante de
R$ 2.555.872,32.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901574/2010-34

A Recorrente afirmou que a recomposição da base foi efetuada com fulcro em
revisão da apuração de PIS/COFINS utilizando como suporte o balancete da entidade Recorrente
e que esse balancete foi devidamente auditado por auditoria independente e apresentado para o
Banco Central do Brasil. A Recorrente juntou declaração do responsável sobre a autenticidade
do balancete (fl. 169).
Pugna, a Recorrente, pela prevalência do princípio da verdade material sobre o
erro de fato. Ressalta que retificou a DCTF (apesar de não ter retificado a Dacon). Assevera que
a retificação foi posterior ao despacho decisório, mas isso não indica em qualquer grau dolo ou
fraude.
A decisão de piso foi desfavorável à Recorrente. Concluiu-se na decisão a quo
que a retificação após o despacho decisório somente poderia ser deferida se comprovado o erro
por meio de documentação hábil contábil e fiscal, mas não teria sido apresentada documentação
hábil a respaldar o pleito. Não se admitiu o pedido de diligência depois da impugnação, por se
entender que estaria precluso.
Com o intuito de subsidiar a decisão, esta turma do CARF, por meio da Resolução
no. 3301-001.355 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (fls. 201/204),
converteu o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem, à luz dos documentos
fiscais apresentados no recurso voluntário, realizasse a verificação do crédito pleiteado pela
Recorrente.
Foi juntada a informação Fiscal de fls. 334/339. Da qual constam as seguintes
observações:

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901574/2010-34

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901574/2010-34

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901574/2010-34

Contudo, as conclusões da fiscalização foram as seguintes:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901574/2010-34

A Recorrente se manifestou por meio da Resposta à Intimação, constante das fls.
346/350.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901574/2010-34

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901574/2010-34

Considerando, contudo, o conjunto de documentos e informações apresentados
pela Recorrente, é possível verificar que a contabilidade da empresa respalda a alegação de que
houve erro de fato, considerando também que realmente não há nos autos elemento que
evidencie fraude ou dolo, o que transparece é que a contribuinte simplesmente quis corrigir um
erro que lhe ocasionou um pagamento a maior para o Fisco. Dessa forma, considerando, o
princípio da verdade material pleiteado pela Recorrente, proponho que se permita a correção do
erro indicado pela Recorrente e então permita-se também a compensação no limite do crédito
existente.

Diante do exposto, proponho dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital